Tribunal: TJES
Processo: 5016760-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016760-03.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MATHEUS PEREIRA SANTANA
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016760-03.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MATHEUS PEREIRA SANTANA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – LIBERDADE PROVISÓRIA - FIANÇA – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ISENÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.
1.

A
fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos
ditames
do art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso.
Ademais, nos termos do artigo 325, § 1º do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, ter seu valor reduzido ou ser aumentado, conforme a situação econômica do réu.
2.
No caso sob exame, observa-se que o paciente não possu
ía
condições de arcar com o valor estipulado para a fiança, se tornando a medida cautelar óbice intransponível a sua liberdade.

3
.

Ordem
concedida,
ratificando a liminar outrora deferida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016760-03.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MATHEUS PEREIRA SANTANA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública deste Estado
em benefício de
MATHEUS PEREIRA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Viana/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante dia 18/10/2024, em razão de suposta violação ao artigo 163, p.u., inciso IV do Código Penal, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantitativo mantido pela autoridade impetrada.

Complementa que até a
data de impetração do
writ

não havia sido pago o valor estipulado, permanecendo preso, o requerente, unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n° 10521444,
que colocou em
liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

P
ois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia de id n° 10518192:

“
Conforme consta no APFD, por determinação do CIODES, policiais prosseguiram para averiguar informações de indivíduo que estaria ateando fogo em veículo estacionado. No local, foi identificado o autuado MATHEUS e o Corpo de Bombeiros conteve as chamas, minimizando os danos causados. A vítima narrou que vizinhos o informaram do incêndio e no local identificou o autuado, afirmando que ele ‘achava graça da situação’ e assumia a autoria. Informou, ainda, que no interior do veículo havia um galão de gasolina que usa para seu trabalho e que ouviu MATHEUS dizer que teria usado espumas para atear fogo no veículo e, ainda, foi ameaçado de morte pelo autuado, afirmando que ele é problemático e arruma confusão com todos do bairro e da família” (sic)

O paciente permaneceu preso por 03 (três) dias desde o ato até a prolação da decisão de
id n° 10521444
, que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo juízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão do paciente, por prazo superior ao de 72 horas, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 10521444.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.